Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. CONCENTRAÇÃO. CREDORES. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Havendo as partes estipulado novação com fixação de obrigação substitutiva alternativa, e cabendo aos credores a concentração, enquanto não convertida em obrigação simples resta inexigível a obrigação substitutiva e, por consequência, o título executivo.

2. Não é possível a fixação de honorários de sucumbência além do mínimo legal quando inexistentes razões para tanto, com base nos parâmetros previstos no art. 85, §2o, CPC.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.